Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-18.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017805-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICE PAWLOSKI - CPF: 031.372.679-51 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), BEATRIZ PAWLOSKI BORGES - CPF: 053.970.671-05 (RECORRENTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelas Recorrentes, ora embargantes, apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 326,76, a título de dano material e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

As Embargantes alegam omissão no julgado, visto que não consta no acórdão se o valor arbitrado a título de dano moral é o valor integral para ambas as Recorrentes ou se trata do valor individual para cada uma, por isso, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1017805-18.2023.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Embargante(s):

Beatriz Pawloski Borges E

Espólio De Veronice Pawloski

Embargado(s):

Viação Juína LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à pretensão das Embargantes, entendo que merece prosperar, pois não há informação no acórdão sobre a individualização ou não da indenização a título de dano moral.

Verifico nos autos que os danos sofridos pela situação vivenciada pelas Reclamadas, ofende individualmente a personalidade de cada uma das autoras, de modo que o valor indenizatório se refere ao valor devido para cada uma das partes.

Assim, consoante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
e
reconheço a existência de omissão
no voto
,
devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pelas Embargantes, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 326,76, a título de dano material
e ao

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
para cada uma das autoras
, a título de dano moral,

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024